Tribunal: TJSP
Processo: 1015323-68.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Multas e demais Sanções
Órgão julgador: José Luiz Gavião de Almeida
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-26

Ementa:
Auto de infração – Multa aplicada pelo Procon – Alegação de abusividade e irregularidades do contrato de financiamento imobiliário – Inocorrência – Caso em que não houve infringência ao disposto no art. 2o da Lei Estadual no 15.426/14, c.c. o art. 39, caput, e 51, I e II da Lei Federal no 8.078/90 – Utilização da Tabela SAC que é amplamente admitida – Ausência de ilicitude quanto à cláusula

Ementa:
Auto de infração – Multa aplicada pelo Procon – Alegação de abusividade e irregularidades do contrato de financiamento imobiliário – Inocorrência – Caso em que não houve infringência ao disposto no art. 2o da Lei Estadual no 15.426/14, c.c. o art. 39, caput, e 51, I e II da Lei Federal no 8.078/90 – Utilização da Tabela SAC que é amplamente admitida – Ausência de ilicitude quanto à cláusula que prevê a taxa de juros menor, como benefício, para o contratante que preenche determinados requisitos – Consumidor não compelido a contratar o seguro junto ao banco – Multa considerada cláusula penal, para o caso de inadimplemento, com juros de mora e correção monetária, que poderia ser pactuada – Contrato firmado que não se mostra abusivo, sendo que as cláusulas pactuadas seguem o ordenamento jurídico e são pautadas na boa-fé e na autonomia de vontade do cliente – Recurso improvido.